Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DO STF.

1. Na dicção do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao órgão julgador a realização de juízo de retratação, se o acórdão divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional.

2. Conforme o paradigma RE 1.014.286/SP, o reconhecimento do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria deriva a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, operando como preceito de isonomia.

3. Recurso parcialmente provido.